Tribunal: TJBA
Processo: 8035023-86.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035023-86.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BAHIA CLINICAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP Advogado(s): CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, RENATA LOBO QUADROS APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA PRESTADORA DE SERVIÇOS. CONTRATO DE ADESÃO SEM PRAZO DETERMINADO. RESILIÇÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO, COM READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por BAHIA CLÍNICAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA, em face da sentença prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada contra a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo como legítimo o descredenciamento da clínica da rede referenciada da operadora, condenando a Autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa. A Apelante, pleiteia o recredenciamento, sustentando ilicitude na resilição contratual, ausência de justa causa, desrespeito ao art. 17 da Lei 9.656/98 e prejuízos decorrentes de investimentos realizados na manutenção da parceria. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se o descredenciamento unilateral realizado violou os deveres contratuais, legais e princípios da boa-fé, confiança e função social do contrato; e estabelecer se há direito ao recredenciamento, com base nos investimentos realizados e na suposta ausência de cumprimento das exigências do art. 17 da Lei nº 9.656/98. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A resilição unilateral de contrato por prazo indeterminado é direito potestativo da parte, consoante autorizado pelo art. 473 do Código Civil e pela cláusula contratual que previa a possibilidade de rescisão, mediante aviso prévio de 90 dias, o qual foi cumprido. 4. O contrato firmado entre as partes, apesar de ser de adesão, preserva a autonomia da vontade quanto à rescisão, não havendo exigência legal de justificativa ou de justa causa, desde que respeitada a forma contratual pactuada. 5. A alegação de investimentos realizados não se revela suficiente para impedir o distrato, pois os documentos acostados não demonstram impacto relevante que configure desequilíbrio econômico-financeiro, nem expectativa legítima de manutenção da avença. 6. O art. 17 da Lei nº 9.656/98 destina-se à proteção dos consumidores dos planos de saúde e não confere ao prestador de serviços legitimidade para exigir manutenção no credenciamento, com fulcro em seu conteúdo. Inexiste nos fólios prova de que a descontinuidade do vínculo tenha causado prejuízo direto ou irreparável aos beneficiários. 7. A jurisprudência admite o descredenciamento unilateral, desde que respeitada a comunicação prévia e garantida a substituição equivalente, requisitos cuja fiscalização compete à ANS, não sendo a clínica parte legítima para discutir a substituição de prestador na via judicial. 8. A fixação originária dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa mostrou-se irrisória (R$ 1.000,00 – hum mil reais), sendo adequada a majoração, de ofício, para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com esteio no art. 85, § 8º, do CPC/2015, por apreciação equitativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido, com estipulação, de ofício, dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), segundo o critério da equidade. —————————————————————— Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 473, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 9.656/1998, art. 17. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 1029380-76.2022.8.26.0100, Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior, j. 15.02.2023; TJPR, APL 0006836-07.2019.8.16.0194, Rel. Juiz Guilherme Frederico H. Denz, j. 09.05.2022; TJ-BA, APL 8033757-64.2019.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio S. Cafezeiro, j. 23.03.2022; TJ-BA, APL 8022700-49.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria T. A. C. Santos, j. 22.10.2021; STJ, REsp 1.847.229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.12.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8018811-87.2019.8.05.0001, em que figura como Recorrente BAHIA CLÍNICAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA, sendo Recorrida a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Salvador, .